Tribunal: CARF
Processo: 13877.720242/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13877.720242/2013-89
ACÓRDÃO
2202-011.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REJANE APARECIDA LOPES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO
DE ALIMENTOS OU DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Ausência de acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo
existencial. (ADI no 5422, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado pelo
Tribunal Pleno em 06/06/2022, publicado em 23/08/2022).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13877.720242/2013-89
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida Notificação de Lançamento
(fls. 114 a 118), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 52.358,50,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física a
título de pensão alimentícia no valor de R$ 204.809,94.
A autoridade lançadora registra que o valor acima refere-se às Guias de Retirada
Judicial 809/2008 e 44/2009, da 1a Vara Trabalho de Ribeirão Preto, oriundas do
Processo Trabalhista 01604-1992-004-15-00-2-RT, no qual o ex-cônjuge da
contribuinte (Sr. Geraldo M. M. Santos) figura como reclamante. Na sentença de
separação conjugal (Processo Civil 347/96) ficou homologado que Rejane
Aparecida Lopes faria jus à parte correspondente às Guias supra citadas.
Cientificada do lançamento em 24/9/2013 (fl. 120), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 15), em 24/10/2013, instruída com os documentos de fls. 16
a 113.
Alega, em apertada síntese, que os valores recebidos não têm natureza de pensão
alimentícia. Pondera que, no processo de separação, as partes partilharam os
bens inclusive a expectativa de direito relativa ao processo trabalhista 01604-
1992-004-15-00-2-RT movido pelo ex-cônjuge.
Embora as partes tenham fixado percentual certo da divisão, o fizeram sobre
direitos trabalhistas indeterminados do ex-cônjuge varão, não sendo retirado
deste qualquer titularidade dos valores que porventura recebesse.
Assim, argumenta, o repasse efetuado pelo varão à esposa e aos filhos tem
natureza de doação e não se configura fato gerador do IRPF.
Quanto às verbas recebidas pelo varão, dada a limitação de prazo para a
apresentação da impugnação, não pode averiguar se tinham natureza
indenizatória ou tributável, motivo pelo qual protesta pelo direito de juntar
documentos referentes à RT tão logo os obtenha.
Afirma que se alguma infração ocorreu, essa deve ser imputada ao ex-cônjuge, o
titular do direito.
Pede, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento
no art. 151, inc. III do CTN e protesta pelo direito de produzir novas provas,
indicando nome de perito contábil (fl. 15).
Em 5/11/2013 a interessada, por intermédio de representante (Procuração à fl.
132), volta a comparecer aos autos para solicitar a juntada dos documentos de fls.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13877.720242/2013-89
3
130 a 554, sendo que os documentos de fls. 134 a 556 referem-se à ação judicial
movida pelo ex-cônjuge (processo 1.604/92, 1a Vara do Trabalho de Ribeirão
Preto/SP).

Sobreveio o acórdão no 02-67.761, proferida pela 7a Turma da DRJ/BHE (fls. 557-
560), que entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARCELA RECEBIDA EM ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR.
Confirmado que parte dos rendimentos lançados foi percebida em ano-calendário
anterior ao em lide, cancela-se a omissão correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Destaco que a parcial procedência se deu pela constatação de que parte dos valores
relativos à ação trabalhista foram resgatados em outros anos-calendário, conforme trecho abaixo:

Ante o exposto, considerados os documentos de fls. 40 e 224, respeitado o regime
de caixa, constata-se que o valor recebido pela contribuinte no ano-calendário
2009, em lide, foi apenas o referente à Guia 44/2009: R$ 99.350,45, conforme
assinalado pela impugnante (fl. 9) e autenticação bancária aposta no documento
de fl. 40.
Quanto ao valor referente à Guia 809/2008, este foi levantado em 2008 (fl. 224),
não podendo ser mantido como omissão na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício 2010. (fl. 559)

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/04/2016 (fl. 565), a Recorrente
interpôs, em 18/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o rendimento é decorrente de verba indenizatória paga em
ação trabalhista ao ex-conjuge da Recorrente, cujo repasse foi definido na sentença da separação
judicial.
É o relatório.

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13877.720242/2013-89
4
VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de se tributar rendimentos decorrentes de ação
trabalhista de ex-cônjuge que foram repassados à Recorrente por força de acordo formalizado em
processo de separação judicial.
Aqui, tenho que tanto a fiscalização como a DRJ trataram a matéria como se fosse
pagamento de pensão alimentícia, que teria sido paga mediante levantamento dos valores pela
Recorrente diretamente em ação trabalhista de ex-cônjuge, embora a Recorrente alegue que se
trata de doação, conforme trechos abaixo do relato fiscal, fundamentação da DRJ e do recurso em
julgamento:

Complementação da descrição dos fatos
Recebeu, a título de pensão alimentícia, a quantia de R$ 204.809,94, referentes às
guias de Retirada Judicial n. 809/2008 e n. 44/2009, da 1o V Trabalho Rib Preto.
Tais Guias são oriundas do Processo Trabalhista n.01604-1992-004-15-00-2 RT,
tendo como reclamante o Sr. Geraldo M M Santos (ex-cônjuge da contribuinte) e
reclamado a empresa CIANE. Na sentença de separação conjugal (Processo Civil
347/96) ficou homologado que Rejane Ap Lopes Santos faria jus à parte
correspondente às Guias supra citadas. (Trecho do auto de infração, fl. 20)

Relativamente ao mérito, examinando os documentos que constam dos autos,
verifica-se que o direito da contribuinte à parcela de créditos trabalhistas
deferidos a seu ex-cônjuge decorreu de disposição expressa em acordo de
separação judicial consensual, homologado judicialmente (documentos de fls. 68
a 76).
Embora a contribuinte pretenda descaracterizar a natureza alimentícia do valor
recebido, alegando que se trataria de doação efetuada pelo ex-cônjuge, nada há
nos autos que corrobore sua tese. (Trecho do acórdão recorrido. fl. 559)

Bem se nota, por mero estudo dos presentes autos, que a divisão do valor a
receber decorrente (incerto), encontra-se consubstanciada em repasse, ou seja,
recebimento seguido de doação. (Trecho do Recurso Voluntário. fl. 571)

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13877.720242/2013-89
5
Ressalto que a Recorrente alega que os tais rendimentos seriam decorrentes de
doação. Entendo que razão não lhe socorre. Primeiro, porque tal disposição decorreu de acordo
homologado em processo de divórcio, o que já desnatura a qualidade de doação por não se tratar,
propriamente, de uma entrega de numerário voluntária e sem qualquer contraprestação. Tenho
que em um processo de dissolução de sociedade conjugal, as concessões realizadas pelas partes
não são decorrentes de uma voluntariedade, servem tão somente para a solução do conflito
instaurado, de modo que não podem ser consideradas doações.
Segundo, conforme consta do termo de acordo homologado em juízo, não foram
partilhados bens e os valores fixados possuem natureza alimentar, o que infirma completamente a
tese de defesa.
É oportuno ressaltar que, a despeito de a tese de defesa não merecer acolhida, essa
mesma matéria foi julgada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, como se
verifica do acórdão de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.422 DF, que entendeu
que os valores recebidos a título de alimentos não compõem a base de cálculo do IRPF, conforme
se depreende de trecho da ementa abaixo:

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento
de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e
direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título
de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de
acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. (ADI no 5422,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 06/06/2022,
publicado em 23/08/2022).

A referida decisão vincula tanto o Poder Judiciário como a Administração Pública,
sendo vinculante no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, dessa forma, figura-
se como matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, conforme entendimento
recentemente adotado por esta turma.
Com base neste entendimento não subsiste a acusação fiscal, o que leva ao
acolhimento do pleito recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13877.720242/2013-89
6
Henrique Perlatto Moura

Fl. 600
DF CARF MF
Original